Tribunal: CARF
Processo: 10480.725278/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.725278/2011-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.060 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
FERNANDO DA SILVA BARACHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com os documentos solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias. Vencido o conselheiro Denny Medeiros da Silveira (relator), que rejeitou a conversão do
julgamento em diligência. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo Rocha
Paura.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 04-38.283, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Campo Grande/MS, fls. 50 a 58:
Da exigência tributária
Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário lançado abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.725278/2011-52
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.060 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725278/2011-52

Tal crédito decorre de procedimento fiscal de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias, por informação inexata na Declaração do IRPF – DIRPF/2010,
conforme Notificação de Lançamento - NL de fls.15 a 18.
Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos
No item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da Notificação contestada, à fl. 16,
temos a seguinte descrição da infração:

Com base nessas verificações e ajustes foi elaborado o Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido e lavrada a Notificação de lançamento.
Da impugnação
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação de fls. 02/06. Na
peça impugnatória alega que:

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.060 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725278/2011-52

Ao julgar a impugnação, em 26/1/15, a 1a Turma da DRJ em Campo Grande/MS
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO TOTAL DE VERBAS
RECEBIDAS EM AÇÃO TRABALHISTA
Os rendimentos recebidos via justiça trabalhista são tributados pelo seu valor total caso
não haja discriminação entre verbas indenizatórias e tributáveis.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente até 31/12/2009, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor
das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO CONFISCO
As multas aplicadas são as previstas na legislação e não ocorreu a ofensa ao princípio da
proporcionalidade nem à vedação ao confisco.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 13/3/15, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 62, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 65 a 69, em
20/3/15, no qual reproduz, ipsis litteris, a sua impugnação.
É o Relatório.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.060 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725278/2011-52

Voto Vencido
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Todavia, tendo em vista que fui vencido quanto à diligência determinada pelo
Colegiado, na medida em que entendi que os elementos constantes dos autos seriam suficientes
para a conclusão do julgamento, deixo de consignar meu voto nesta oportunidade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Voto Vencedor
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Redator Designado.
Em que pese às razões do i. Relator peço vênia para redigir o posicionamento da
maioria do colegiado, em sentido diverso do adotado no voto vencido que entendeu pela
desnecessidade da execução de diligência.
O sujeito passivo, em suas razões de defesa, alega que os rendimentos recebidos
possuem a natureza de indenização trabalhista, portanto sobre eles não haveria incidência de
IRPF.
Observando os autos, verifica-se que a infração constante nesta notificação de
lançamento é a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da
justiça federal (e-fls. 29), no valor de R$ 277.147,27, sobre os quais incidiu o imposto de renda
pessoa física – IRPF no mês de seu recebimento, conforme previsto no artigo 12 da Lei no
7.713/88.
No complemento da descrição dos fatos (e-fls. 29), a autoridade fiscal consignou
o seguinte:
Do montante bruto constante na DIRF e no Comprovante de Retenção do Imposto de Renda
- Depósitos Judiciais (R$ 343.855,17) foram abatidos os honorários advocatícios vinculados ao
processo judicial (R$ 66.707,90). Conforme art. 12 da Lei no 7.713/1988, no caso dos rendimentos
recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do recebimento ou crédito. Salienta-se que
recentemente a matéria foi sujeita a alteração, por meio da inclusão do art. 12-A na Lei n^
7.713/1988 pelo art. 44 da Lei n^ 12.350/2010, aplicável unicamente aos fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/2010. 0 Parecer/CRJ nQ 2.331/2010 da Procuradoria da Fazenda Nacional-PFN
suspendeu o Ato Declaratório 01/2009-PFN
A decisão anterior, sobre este tópico, fundamentou seu voto (e-fls. 55) da seguinte
maneira:
Assim, os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos por força de
decisão judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com
incidência sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária,
podendo ser deduzido o valor das despesas com a ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.060 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725278/2011-52

Como se vê, a regra é o regime de caixa, à qual também se encontram vinculados
os rendimentos recebidos acumuladamente.
...
Por fim, vale destacar que tampouco pode ser aplicado aos autos a regra de
tributação do artigo 12-A da Lei no 7.713/1988, dispositivo que foi inserido pela Medida
Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no Lei no 12.350, de 20 de
dezembro de 2010.
O artigo 12-A da Lei no 7.713, de 1988, trata de um regime especial, pelo qual o
imposto é calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de
tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os
rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês
do recebimento ou crédito.
Entretanto, a tributação, sob essa modalidade, está restrita aos rendimentos
recebidos a partir de 1o de janeiro de 2010, conforme esclarece o § 7o do citado artigo.
Contudo, inexistem nos autos: petição inicial; sentença; e, especialmente,
qualquer documento e/ou tabela de cálculo que discrimine o período e respectivos montantes
mensais dos valores apurados na liquidação da citada demanda judicial.
Com efeito, somente com a apresentação destes documentos é que pode ser
devidamente identificada a forma de recebimento destes rendimentos.
Por todo o exposto, e com o fito de subsidiar a tomada de decisão dos Membros
desta Turma e dirimir as dúvidas acerca das verbas recebidas, proponho a conversão do
julgamento em diligência para que a Unidade de origem providencie o seguinte:
- Intime o interessado a apresentar petição inicial, sentença e documentos e/ou
tabelas extraídas diretamente dos autos judiciais onde constem: a discriminação da natureza dos
rendimentos; o período correspondente; e respectivos montantes mensais dos créditos apurados
na liquidação da sentença da demanda trabalhista.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital